Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. BENEFÍCIO CONCEDIDO À PARTE NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FATOS OU DOCUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE PONTO COMERCIAL. ABERTURA DE NOVO ESTABELECIMENTO. MESMO RAMO DE ATIVIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. LIMINAR. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA COERCITIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBLIDADE. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO PROCEDENTE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cabia aos Autores aduzir fatos ou juntar documentos novos capazes de afastar a gratuidade de justiça deferida à parte Ré na origem, ônus de que não se desincumbiram, motivo pelo qual o benefício deve ser mantido.
2. O direito à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica é garantido pelo artigo 170 da Constituição Federal.
3. Em regra, em toda concorrência o empresário tem a intenção de prejudicar o concorrente, por lhe retirar parcela do mercado. O que deve ser verificado é a presença de conduta inidônea para a captação dos clientes.
4. Diante da dinâmica dos fatos, com a abertura de estabelecimento congênere ao alienado aos Autores, em local bastante próximo e com o nome fantasia antes utilizado, ainda que posteriormente assumido formalmente por parente e renomeado, somada à participação direta do Requerido nas atividades comerciais – tendo sido, inclusive, citado no estabelecimento –, evidenciam a prática de concorrência desleal.
5. Na hipótese, malgrado se pudesse reconhecer o dissabor com a situação vivenciada, não se vislumbra configurada uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade. Desse modo, a situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
6. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo.
7. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
8. O fato de ser beneficiário da justiça gratuita não exime a parte da condenação na verba sucumbencial, com fulcro no artigo 98, § 2o, do CPC/15, apenas devendo ser ressalvado o disposto no §3o do mesmo artigo, que dispõe sobre a inexigibilidade temporária da referida verba.
9. A fixação o valor da causa reconvencional de forma estimativa afasta a possibilidade de ser adotado tal parâmetro para fins de arbitramento da verba honorária de sucumbência.
10. O § 8o-A, inserido no art. 85 do CPC/15 pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
11. O item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários advocatícios nas ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição contida na aludida tabela, o montante equivalente a 25 URH.
12. Todavia, tendo em vista as particularidades do caso concreto, curvo-me à posição majoritária da Turma, em observância ao princípio da colegialidade, para manter os honorários sucumbenciais fixados na sentença.
13. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.